Tribunal: TJDFT
Processo: 0727844-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727844-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA SALES DE MELO AGRAVADO: MARCUS VINICIUS GARCIA PARANHOS, VIVA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Sandra Sales de Melo contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença de no 0712632-52.2017.8.07.0001, ID no 132526348. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO